Tribunal: STF
Processo: Rcl 40720
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DO REAJUSTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Itatiba, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 927, II e 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista 0011987-22.2015.5.15.0145, à alegação de violação da Súmula Vinculante 37 e à decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no RE nº 592.317-RG, Tema 315 da sistemática de repercussão geral.
    2. O reclamante narra se tratar, na origem, de demanda proposta por servidora pública municipal objetivando reajuste salarial, ao argumento de que as Leis Municipais nº 3.973/2007 e nº 4.170/2009 concederam revisão geral de remuneração, com índices diferenciados, o que violaria o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal e o princípio da isonomia.
    3. Relata que, julgada parcialmente procedente a ação pelo Juízo de 1º grau, o TRT da 15ª Região manifestou-se com os seguintes fundamentos ao julgar parcialmente procedente o recurso ordinário da reclamante trabalhista: 
    “[...] DIFERENÇAS SALARIAIS
    Insiste a reclamante fazer jus a diferenças salariais relativas aos anos de 2007 e 2009, com suporte nas Leis Municipais n.º 3.973/2007 e 4.170/2009, que fixaram a revisão anual dos salários através de reajustes em valores únicos, fixos, para todas as carreiras dos empregados públicos, desprestigiando aqueles que auferem maiores vencimentos.
    Sustenta ainda que a Lei n.º 4.104, de 24 de outubro de 2008, reajustou em 4,48%, e a Lei Municipal n.º 4.266, de 30 de junho de 2010, reajustou em 3,5%, o salário de todas as carreiras dos servidores celetistas e estatutários, ativos e inativos, sendo que a inflação oficial acumulada no período foi superior, havendo, portanto, diferenças salariais a serem quitadas.
    Pois bem.
    Verifica-se que a Lei Municipal n.º 3.973, de 31 de maio de 2007, reajustou em R$200,00, a partir de 1º de maio de 2007, os salários de todas as carreiras dos servidores sujeitos ao regime da CLT, bem como os estatutários, ativos e inativos (Id 421ad0c).
    Já a Lei Municipal n.º 4.170, de 03 de junho de 2009, reajustou em 6%, a partir de 1º de maio de 2009, os salários de todas as carreiras dos servidores sujeitos ao regime da CLT, bem como os estatutários, ativos e inativos, e os acresceu em R$150,00 (Id b312512).
    Em seguida, a Lei Municipal n.º 4.104, de 24 de outubro de 2008, reajustou em 4,48%, a partir de 1º de outubro de 2008, o salário de todas as carreiras dos servidores celetistas e estatutários, ativos e inativos (Id 2254049).
    Por fim, a Lei Municipal n.º 4.266, de 30 de junho de 2010, reajustou em 3,5%, a partir de 1º de maio de 2010, o salário de todas as carreiras dos servidores celetistas e estatutários, ativos e inativos (Id 8a20ec5).
    De início, para prevenir eventual equívoco de interpretação, destaco ser vedada a concessão do reajuste salarial previsto no artigo 37, X, da Constituição Federal, por intermédio de decisão do Poder Judiciário. Isso porque, o legislador constituinte condiciona a majoração à edição de lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso.
    Na hipótese dos autos, constata-se que há distorção praticada pelo Município reclamado na aplicação da legislação por ele próprio editada, consistente na majoração dos salários e vencimentos dos servidores públicos e proventos dos inativos em valor fixo, e em valor fixo com a concessão concomitante de reajuste salarial. Não se trata aqui, pois, da situação prevista na Súmula Vinculante n.º 37 do STF.
    De fato, o reclamado editou mencionadas leis complementares a fim de majorar os salários de seus servidores e proceder à revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que expressamente estabelece a identidade de índices, ao determinar que "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices".
    Não se questiona que os abonos foram concedidos a todos os servidores, em igualdade de condições.
    Entretanto, importante observar que, independentemente do cargo ocupado pelo servidor, aos seus vencimentos foram incorporados os mencionados valores que, evidentemente, são mais expressivos para aqueles situados em padrão salarial inferior e menos significativos para os situados em padrão superior.
    Ainda que essa não fosse a intenção do ente público, tal procedimento implicou alteração do índice de reajuste salarial, evidenciando que o reclamado concedeu um reajuste percentual maior para as escalas inferiores, provocando um achatamento entre os padrões salariais.
    Enfim, o que ocorreu na prática foi a concessão de reajustes salariais diferenciados para os empregados públicos enquadrados nos diversos padrões salariais praticados pelo Município reclamado.
    Observo que, mesmo em 2009, ano em que ocorreu o reajuste de 6%, com a posterior incorporação do abono de R$ 150,00, a concessão concomitante de um percentual de reajuste e um abono, posteriormente incorporado, acabou disfarçando um reajuste maior do que aquele concedido, provocando um tratamento remuneratório desigual dos servidores do reclamado, em flagrante afronta ao dispositivo constitucional supramencionado.
    De fato. Se considerarmos que a previsão de um determinado percentual de reajuste nos vencimentos dos empregados públicos seria suficiente para afastar a ilegalidade dos reajustes concedidos por intermédio da concessão de abonos posteriormente incorporados, estaríamos admitindo a possibilidade, por exemplo, de o ente público conceder a todos os seus servidores 1% de reajuste e, concomitantemente, um abono no valor de R$ 1.000,00, para posteriormente incorporá-los aos respectivos salários.
    A distorção de índices de reajuste, portanto, independe da previsão legal do percentual de reajuste, pois a concessão de abonos, que posteriormente são incorporados aos vencimentos, sempre acarretam o achatamento (maior ou menor) entre os padrões salariais dos empregados públicos.
    Aliás, nesse sentido é entendimento do C. TST, que vem reiteradamente reconhecendo o direito às diferenças salariais aos empregados públicos, decorrentes do reajuste salarial concedido de maneira uniforme, por intermédio de abonos:
    "DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE GERAL ANUAL. DISTINÇÃO DE ÍNDICES. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal dispõe que "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices" (grifou-se). Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional consignou que o Município de Mococa, em que pese tenha respeitado o princípio da reserva legal e a periodicidade anual na concessão de reajuste salarial, concedeu aos servidores do seu quadro reajustes diferenciados, não observada a parte final do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, o qual estabelece, de forma expressa, que a revisão geral anual se dê sem variações nos índices, independentemente das suas diferentes remunerações. Recurso de revista conhecido e provido." (Processo: RR - 201-95.2012.5.15.0141 Data de Julgamento: 25/03/2015, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 31/03/2015 - Recorrente MARCELO ANTÔNIO GONÇALVES e Recorrido MUNICÍPIO DE MOCOCA) 
    "RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS. REAJUSTES PREVISTOS EM LEIS MUNICIPAIS. INCORPORAÇÃO DE ABONO EM VALOR FIXO PARA TODOS OS SERVIDORES. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o reajuste anual concedido sob a forma de incorporação de abono em valor único a todos os servidores não atende à determinação contida no artigo 37, X, da Constituição da República, pois gera distinção de índices de aumento, ferindo o princípio da isonomia. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (Processo: RR - 31-89.2013.5.15.0141 Data de Julgamento: 25/02/2015, Relatora Ministra: Maria de Assis Calsing, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015 - Recorrente PAULO LUIZ PEREIRA e Recorrido MUNICÍPIO DE MOCOCA.).
    No mesmo sentido, entre outros: TST-RR-490-28.2012.5.15.0141, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, DEJT 15/08/2014, TST-AIRR-282-44.2012.5.15.0141, Relator: Ministro Lelio Bentes Corrêa, 1.ª Turma, DEJT 30/5/2014; TST-AIRR-914-07.2011.5.15.0141, 4ª Turma, Relator Ministro João Oreste Dalazen, DEJT de 25/04/2014 e TST-RR-354-65.2011.5.15.0141, 7ª Turma, Relatora Ministra Delaíde Miranda Arantes, DEJT de 06/09/2013.
    Desta forma, a reclamante faz jus às diferenças salariais postuladas em decorrência dos reajustes concedidos pelas Leis Municipais n.º 3.973/07 e 4.170/09.
    Contudo, não segue a mesma sorte no que se refere às diferenças salariais postuladas com base nas Leis Municipais n.º 4.104/08 e 4.266/10, sob o fundamento de que os reajustes concedidos pelo Município foram inferiores aos índices de inflação acumulada nesses períodos, conforme INPC-IBGE.
    De fato, o Município de Itatiba editou mencionadas leis a fim de majorar os salários de seus servidores e proceder à revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que expressamente estabelece a identidade de índices, ao determinar que "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices" .
    E não se observa nas referidas leis previsão de índices distintos para os servidores. Ao contrário, foi considerado o mesmo percentual de revisão geral anual para todos os servidores, indistintamente.
    Portanto, concluo que não houve a concessão de reajustes salariais diferenciados para os empregados públicos enquadrados nos diversos padrões salariais praticados pelo Município reclamado, a ensejar eventual interferência judicial para corrigir a alegada distorção, que não existiu.
    A fim de ilustrar a tese acima, a seguinte decisão deste Tribunal, sob a relatoria do ilustre Desembargador Luís Carlos Cândido Martins Sotero da Silva (Decisão n. 022814/2007-PATR do Processo n. 00709-2006-128-15- 00-0 RO publicado em 25/05/2007):
    CARÊNCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SERVIDOR PÚBLICO QUE REQUER, EM SEDE DE DISSÍDIO INDIVIDUAL, REAJUSTE OU MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS. OMISSÃO LEGISLATIVA QUE NÃO PODE SER SUPRIDA PELO PODER JUDICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, X, CF E DA SÚMULA N.º 339, STF. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Salvo a estrita via de injunção (art. 5º, LXXI, CF), ao Poder Judiciário não é dado suprir a omissão legislativa para editar normas promulgadoras de direitos novos, sobretudo quando expressamente dependerem de prévia instituição por lei, consoante o regular processo legislativo constitucional. A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso (art. 37, inciso X, CF). Assim sendo, jamais poderá o Judiciário fazer-se substituir à instância política para suplantar a exigência da Carta Republicana, deferindo, em sede de dissídio individual, reajuste ou majoração de vencimentos (Súmula n.º 339, STF). Entendimento contrário, aliás, implicaria flagrante usurpação de poderes, abalroando a democrática tripartição do Estado Brasileiro. Hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, em face da carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido (art. 267, VI, CPC).
    Aliás, o Supremo Tribunal Federal há muito firmou entendimento a respeito do tema, por intermédio da Súmula n.º 339, in verbis:
    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.
    Nesse contexto, provejo parcialmente o recurso para deferir à reclamante as diferenças salariais pleiteadas oriundas dos reajustes salariais do ano de 2007 e do ano de 2009, com reflexos em salários trezenos, férias acrescidas de 1/3, FGTS e na base de cálculo das horas extras, considerando para tal fim os maiores percentuais recebidos pelos servidores, em parcelas vencidas e vincendas, até a implantação da parcela em folha de pagamento, cujos critérios devem ser estabelecidos na origem, observando-se a vigência das respectivas leis, bem como o período declarado imprescrito.
    Indevidos os reflexos nos DSRs, tendo em vista que a reclamante é mensalista.”.
    4. Consoante aponta, manejado recurso revista, foi-lhe negado seguimento, por aplicação do art. 896, § 7º, da CLT, c/c a Súmula 333 do Tribunal Superior do Trabalho. Posteriormente, “o TST não permitiu ao Município de Itatiba a discussão do mérito, tendo se limitado a impedir o processamento dos recursos que daí advieram, ignorando, inclusive, a relevância da matéria veiculada, já submetida a esta Suprema Corte, com repercussão geral reconhecida (tema 315) e Súmula Vinculante editadas (SV nº 37)”.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da Súmula Vinculante 37 e afronta à decisão exarada no RE 592.317-RG por decisão que reconheceu a servidora do Município de Itatiba/SP, o direito a diferenças salariais oriundas das Leis Municipais nº 3.973/2007 e nº 4.170/2009.
    2. Nos termos da decisão reclamada, a concessão dos abonos previstos na legislação municipal em valores fixos, sem observar o patamar salarial de cada trabalhador, acarretou aumento salarial de forma diferenciada e, consequentemente, violação do art. 37, X, da Constituição da República.
    3. O deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante nº 37 deste STF:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 
    4. Registro que a pretensão do reclamante vem sendo acolhida por decisões liminares desta Corte, a exemplo das Reclamações Rcl 37.268 MC, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 29.10.2019; 30.931 MC/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.8.2018; 30.906 MC/SP, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 03.8.2018; 30.907 TP/SP, Rel. Min. Celso De Mello, DJe 29.6.2018; 30.944 MC/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.6.2018.
    5. Cumpre assinalar, como argumento a justificar o requisito do perigo da demora, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser descabida a restituição dos valores percebidos de boa-fé, notadamente em se tratando de verba de natureza alimentar, como no caso. 
    6. Por todo o exposto, presente a plausibilidade jurídica da tese e o perigo da demora, sem prejuízo da nova apreciação da matéria, quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumento serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo n° 0011987-22.2015.5.15.0145 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 
    7. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC/2015. 
    8. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora